Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa. Consumidor e processual civil. Ação revisional de contrato de empréstimo consignado. Ilegitimidade passiva da entidade de previdência privada intermediária. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação buscando reformar sentença que julgou improcedentes pedidos de revisão contratual de empréstimo consignado formulados em face da CIASPREV - Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada, objetivando a adequação das taxas de juros praticadas às taxas médias de mercado, repetição de indébito e cancelamento de plano de previdência privada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a CIASPREV detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ação revisional de contrato de empréstimo consignado celebrado entre o autor e instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. A documentação acostada aos autos demonstra que o contrato de empréstimo consignado foi firmado diretamente entre o autor e o NBC Bank, sendo a CIASPREV mera correspondente bancária que atuou como intermediária na operação, sem participar da constituição do vínculo obrigacional ou da fixação de encargos financeiros.
4. Nos termos do art. 3o da Resolução CMN no 4.935/2021 e da Resolução Bacen no 3.954/2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes, configurando-se a instituição financeira como a verdadeira credora da relação obrigacional.
5. A imposição de obrigações à CIASPREV, sem que esta tenha participado dos contratos como mutuante, violaria o princípio da relatividade dos efeitos da sentença (art. 506 do CPC), razão pela qual apenas a instituição financeira NBC Bank detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo da pretendida revisão de juros e encargos contratuais.
6. A questão acerca da legitimidade passiva é de ordem pública, podendo ser decidida de ofício em qualquer grau de jurisdição, não estando sujeita à preclusão.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de ilegitimidade passiva reconhecida. Processo extinto sem resolução de mérito

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 506, 85, §11; Resolução CMN no 4.935/2021, art. 3o; Resolução Bacen no 3.954/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.665.187/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2021, DJe 30/11/2021; TJRJ, Agravo de Instrumento 0052314-44.2025.8.19.0000, Rel. Des. Cesar Felipe Cury, Vigésima Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJRJ, Apelação 0827914-56.2023.8.19.0208, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, Décima Sétima Câmara de Direito Privado, j. 10/07/2025; TJTO, Apelação Cível 0003400-29.2023.8.27.2737, Rel. Des. Eurípedes do Carmo Lamounier, j. 02/07/2025; TJTO, Apelação Cível 0007734-96.2024.8.27.2729, Rel. Des. Angela Issa Haonat, j. 26/02/2025; TJSP, Apelação Cível 1013769-97.2024.8.26.0008, Rel. Des. Olavo Sá, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I, j. 01/10/2025; TJSP, Apelação Cível 1013785-51.2024.8.26.0008, Rel. Des. Sergio da Costa Leite, 37a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2025; TJSP, Apelação Cível 1008873-11.2024.8.26.0008, Rel. Des. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, j. 11/04/2025.